Tribunal: STF
Processo: RHC 235417
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ESTUPRO E ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TESE DE NÃO OCORRÊNCIA DOS DELITOS DE HOMICÍDIO TENTADO E ESTUPRO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. 1. A tese de que não teria havido tentativa de homicídio – mas apenas lesões corporais leves, visando a execução do crime de roubo –, tampouco o delito de estupro, não pode ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via, por pressupor revolvimento de fatos e provas, providência essa vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes. Extrai-se do acórdão impugnado, ainda, que, "de acordo com o relato da vítima na delegacia, ela teria impedido a penetração colocando sua mão próxima à vagina, sendo que o paciente, após nela ejacular, desferiu-lhe um golpe de faca em seu pescoço, atingindo, no entanto, duas correntinhas que usava no dia, além de outros golpes do qual se defendera com as mãos, sendo, ainda, atingida em seu ombro direito, consoante se verifica do laudo médico de fls. 24 e fotos de fls. 25/37, além do laudo do IML de fls. 117/119, todos coligidos aos autos de origem. Não se pode desconsiderar, ademais, que o aparelho celular subtraído da vítima, foi apreendido na residência do paciente, logo após o cometimento do crime. Demais disso, o exame pericial realizado no veículo revelou a 'presença de manchas de substância com aspecto de sangue', além de 'outras manchas as quais poderiam se tratar do sêmen do autor do fato criminoso', com amostras coletadas e determinação de exame de DNA deste material, bem ainda, a apreensão de 'uma lâmina de faca usada, de aço inox', 'contendo em sua superfície manchas de substância com aspecto de sangue' (fls. 154/169 e 249/250 autos de origem)". 2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 3. No caso, a segregação antecipada encontra-se devidamente fundamentada, pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, visto que ele, "em tese, demonstrou destemor, ao praticar violência sexual em local público, e premeditação, diante do uso de arma branca que carregava consigo", asseverando, ainda, que se trata dos graves crimes de "roubo circunstanciado, estupro e tentativa de homicídio qualificado". Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”(eDOC 47)



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pelo denunciado pelos delitos de estupro (art. 213, caput, do CP), roubo majorado (art. 157, §2º, VII, CP) e feminicídio tentado (art. 121, §2º, VI, CP). 



    Alega a defesa que: a) não estão presentes os requisitos legais da prisão cautelar; b) o decreto da prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois baseia-se na gravidade abstrata do delito e não leva em consideração as teses defensivas; c) é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; d) o recorrente possui condições pessoais favoráveis.



    Busca, em suma, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a aplicação de outras medidas cautelares.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP. 



    No caso concreto, o decreto de prisão preventiva foi fundamentado nos seguintes termos (eDOC 7, p. 2/3):



    Para a decretação da prisão preventiva, seja ela originária, seja decorrente da conversão do flagrante, devem-se fazer presentes os fundamentos previstos no art. 312 e os requisitos específicos do art. 313, sempre se observando as balizas do art. 282 (requisitos genéricos), do Código de Processo Penal, estes aplicáveis a todas as cautelas (prisão e outras). Em outras palavras, a prisão preventiva, tal qual anteriormente, verifica-se possível (art. 312) como forma de garantir a ordem pública, ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum in mora), desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus boni iuris). Ademais, para a decretação da medida mais drástica - como de qualquer outra cautelar, aliás -, deve-se levar em consideração a: i) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais, bem como ii) a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282). É a aplicação do postulado da proporcionalidade, como forma de proibição de excessos. E, o art. 313 referido não deixa dúvidas ao prever que somente se admitirá a prisão cautelar, na modalidade preventiva, quando: i) o crime apurado for punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos; ii) se tiver o indiciado/acusado sido condenado por outro crime doloso, definitivamente, observado o lapso depurador do art. 64, inc. I, do Código Penal; iii) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência ou, finamente; iv) havendo dúvida sobre a identidade civil da pessoa. Não sendo o crime apurado apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, somente será possível a decretação da prisão preventiva na hipótese de descumprimento de alguma outra medida cautelar aplicada. É o que prevê a novel lei, com a roupagem dada ao art. 312, parágrafo único, do CPP, e inserção do § 6º no art. 282 do mesmo Codex. Pois bem, como dito, no caso posto, a materialidade dos fatos e os indícios de autoria se encontram demonstrados pelas provas coligidas em solo policial. E, abstratamente, neste momento, inclusive porque dois dos delitos atribuídos são, em tese, "hediondos", as penas dos tipos em curso – somadas - ultrapassam o limite para que, neste plantão, saia, ao menos sem melhores explicações em atividade lícita, em imediata liberdade. Desse modo, sem observar os freios sociais, agora por perturbar a paz social, é necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva, como forma de se salvaguardar a vítima mulher, a ordem pública e a instrução criminal. Pelos mesmos fundamentos, na falta de prova de atividade lícita, diante da gravidade dos fatos (crimes hediondos), observo não ser viável a substituição da prisão preventiva por nenhuma das hipóteses listadas no art. 319, do Código de Processo Penal. Diante do exposto, por entendê-la necessária à garantia da ordem pública e instrução criminal, visto que insuficiente sua substituição por alguma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, CONVERTO, pois, a prisão em flagrante em PREVENTIVA do custodiado, prisão cautelar que fica decretada nesta oportunidade, com esteio no art. 312 do CPP.



    O Magistrado indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nestes termos:



    “Respeitado o entendimento da combativa defesa, a prisão preventiva foi decretada e cumprida sob o manto da legalidade. 



    Ademais, é certo que a prisão preventiva ainda se mostra necessária para garantia da ordem pública, dados os fortes indícios de autoria do acusado em crimes concretamente graves, nos quais, em tese, demonstrou destemor, ao praticar violência sexual em local público, e premeditação, diante do uso de arma branca que carregava consigo. 



    Tais circunstâncias revelam sua maior periculosidade e a insegurança que a sua liberdade traria a sociedade de nossa pequena comarca. 



    Não bastasse, há confissão do crime de roubo em sede policial. 



    O fato de o réu não possuir registro de antecedentes criminais e manter residência fixa não afasta a gravidade em concreto dos delitos que são imputados ao réu (roubo circunstanciado, estupro e tentativa de homicídio qualificado). 



    Ressalto, por oportuno, que a cautelar extrema foi chancelada recentemente pelo Tribunal Bandeirante, conforme se depreende do Habeas Corpus nº 2101823-80.2023.8.26.0000. 



    Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva bem como o de substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão, mantendo-o, por ora, recolhido em unidade prisional.” (eDOC 17 - grifei)



    Como se nota, as decisões estão suficientemente fundamentadas. A segregação cautelar está justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a periculosidade do acusado, evidenciada pelo modus operandi empregado.



     Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece tais fundamentos, quando embasados em elementos concretos, como aptos a justificar a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública:



     



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1. A questão concernente à incidência, ou não, de qualificadoras demanda reexame de fatos e provas, vedado em habeas corpus. 2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O paciente desferiu vários golpes de faca na vítima, agindo com premeditação, frieza e insensibilidade. 3. A fuga do distrito da culpa justifica a prisão preventiva quando prenuncia nítida intenção de frustrar a aplicação da lei penal. Ordem indeferida. (HC 95414, Relator Eros Grau, Segunda Turma, DJe 19.12.2008)



    Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (HC 130.346, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.03.2016) 



     PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é pacífico, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173803 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.04.2020) 



    Logo, diversamente do que alega a defesa, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao se determinar a prisão preventiva do recorrente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto. Consequentemente, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas resta demonstrada.



    No que diz respeito às condições pessoais do recorrente, cumpre enfatizar que “a existência de condições pessoais favoráveis do réu – como primariedade, bons antecedentes, residencia fixa, etc. - não é garantidora de eventual direito subjetivo à liberdade provisoria, se presentes os requisitos autorizadores da custodia processual” (HC 82465 MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 3/10/2002). 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente